Tribunal: TJDFT
Processo: 0745728-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ART. 882, DO CC. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1.Verifica-se que não houve inserção dos dados da autora pelo Banco/Apelante em cadastros de proteção ao crédito, mas, sim, em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual inexiste abusividade na inserção de dados do devedor no Serasa Limpa Nome. Assim, não há que falar em cobrança abusiva da credora, em razão de os dados do devedor constarem na plataforma Serasa Limpa Nome.
2.No caso, a parte reconvinte, ora Apelada, não demonstrou ter experimentado qualquer dificuldade no mercado de consumo em razão do uso do “SERASA LIMPA NOME” e, diante da ausência de comprovação da negativação do seu nome, não há subsídio jurídico para concessão de danos morais.
3.Recurso conhecido e provido.